Tribunal: TJDFT
Processo: 0004413-42.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. "IN DUBIO PRO REO". RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento deste egrégio Tribunal, em crimes ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar, deve ser dada especial relevância à palavra da vítima. Contudo, para ensejar a prolação de sentença condenatória, deve ser hígida e coerente, bem como confirmada por outros elementos de provas, o que não ocorreu na hipótese.

2. Se os elementos de provas constantes dos autos não permitem concluir, de forma inabalável, a existência e circunstâncias das agressões descritas na denúncia, considerando as contradições presentes nas declarações da vítima, aliada à ausência de testemunhas visuais dos fatos e diante da revelia do réu, bem como quando as lesões descritas no laudo são compatíveis com a queda citada pela ofendida, alegando, em juízo, que não houve agressão, impõe-se a absolvição do réu, em homenagem ao princípio "in dubio pro reo".

3. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios. Entretanto, devem ser complementados com outros elementos probatórios judicializados, mormente quando não presenciarem os fatos e os seus relatos forem confrontados pela versão da vítima em juízo, o que não foi observado no caso em tela, havendo dúvidas sensíveis quanto à dinâmica e a autoria do crime por parte do réu.

4. Recurso desprovido.